Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-09.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência ou nulidade de contrato c.c. danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência ou nulidade de contrato c.c. danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do autor – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor e saque do valor do cartão – Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Danos morais não caracterizados – Ação julgada improcedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001211-09.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado APARECIDO ASSIS DE ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-09.2019.8.26.0416 - Voto 32061
2
VOTO No: 32061
APEL. No: 1001211-09.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA
APTE.: BANCO PAN S/A
APDO.: APARECIDO ASSIS DE ANDRADE

*Ação declaratória de inexistência ou nulidade de
contrato c.c. danos materiais e morais Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício
previdenciário do autor
Alegação de negativa de
solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu
Ausência de verossimilhança das alegações iniciais

Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada,
com expressa autorização do autor e saque do valor do
cartão Vício de consentimento não demonstrado

Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito
do credor Danos morais não caracterizados Ação julgada
improcedente Recurso provido.*

Trata-se de ação declaratória de inexistência ou nulidade de
contrato c.c. danos materiais e morais, ajuizada por APARECIDO DE ASSIS
ANDRADE em face de BANCO PAN S/A, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 192/202, declarando nula a contratação do cartão de crédito consignado,
cancelando-se a reserva de margem consignável, bem como condenando o banco réu a
restituir as quantias descontadas do benefício previdenciário do autor e pagar indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente da sentença e juros de
mora de 1%, da contratação, além das verbas de sucumbência.

Apela o Banco réu (fls. 204/223), alegando, em resumo, lícita a
contratação do cartão de crédito consignado pelo autor. O fato do valor mutuado ter sido
creditado na conta do autor, sem utilização do cartão de crédito para compras, apenas
para telesaque, não o exime de cumprir o contrato, por concordar com todas as cláusulas.
O requerente tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, produto
completamente divergente de empréstimo consignado comum. O requerente não poder
argumentar com inexperiência, já que contratou outros empréstimos com instituições
financeiras diversas. Válido o contrato e os respectivos descontos, não havendo que se falar
em nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos morais. Punga pelo
provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 229/245) .

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência ou nulidade de
contrato c.c. danos materiais e morais, alegando-se que o réu vem efetuando indevidos
descontos em benefício previdenciário do autor, referente a cartão de crédito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-09.2019.8.26.0416 - Voto 32061
3
contratado.

Narrou a inicial é o autor aposentado por invalidez realizando vários
empréstimos consignados, dentre os quais junto ao banco réu, sendo informado que o
pagamento seria realizado por descontos mensais diretamente de seu
benefício previdenciário, pela sistemática dos empréstimos consignados.

Alegou que “(...) após a contratação do empréstimo, o requerente
recebeu em sua residência um cartão de crédito de no 434639130552010, NÃO
SOLICITADO, o qual não foi utilizado, inclusive nunca fora desbloqueado e ao analisar as
faturas, deparou-se com o fato de que todo mês estava sendo descontado de seu benefício
uma taxa no valor de R$ 43,72 a título de RMC, conforme documento em anexo.” Ressaltou
que “o requerente ainda fora surpreendido com várias cobranças com faturas mensais que
vem recebendo acerca do mencionado cartão de crédito, que encontra-se com um débito de
1215,38 (um mil duzentos e quinze reais e trinta e oito centavos), conforme fatura com
vencimento em 07/05/2019, de uma dívida totalmente inexistente oriunda de uma conduta
ilícita por parte de terceiros cuja responsabilidade e totalmente do banco requerido por sua
desídia. (...)”. Ademais, (...) EM MOMENTO ALGUM HOUVE INTENÇÃO DO AUTOR
EM CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSINÁVEL, MODALIDADE TÃO MAIS
GRAVOSA
AO
APOSENTADDO
DO
QUE
O
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
“NORMAL”” (fls. 01/24).

Pleiteou a procedência da ação declarando-se a nulidade das
cláusulas/instrumentos contratuais que prevejam a cobrança de RMC, condenando o
requerido à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por
danos morais de R$10.000,00.

Ao contestar (fls. 79/97), o réu alegou, em resumo, o autor celebrou
o contrato para disponibilização de cartão de crédito consignado em benefício
previdenciário. Aduz que o cartão de crédito é realizado obrigatoriamente com vinculação à
conta beneficiário/salário do autor, através de convênio firmado com o órgão pagador e que,
no caso, ocorreu solicitação de saque à vista no valor de R$ 1.197,00 no
cartão, sendo creditado em favor do autor.

Preservado o convencimento do Juiz a quo, pelo meu voto estou
provendo o recurso do Banco réu.

Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra a autora como
destinatária final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do
regime ordinário de distribuição do ônus da prova.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-09.2019.8.26.0416 - Voto 32061
4
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório, a despeito do alegado na inicial, denota não
cometeu o réu qualquer ato ilícito ao realizar descontos relativos a cartão de crédito
consignado no benefício previdenciário do requerente.

O autor formalizou com o Banco réu, em 19/04/2017, termo de
adesão a cartão de crédito consignado no 715420963, com expressa autorização de reserva
de RMC e descontos mensais em folha de pagamento (fls. 113/114), assim como, na mesma
data, solicitou o saque da importância de R$ 1.197,00, expressamente autorizando a
transferência do valor indicado, referente ao limite de saque no cartão de crédito, para a
conta corrente de sua titularidade.

Há comprovação de que o valor de R$1.197,24 foi efetivamente
sacado pelo sistema “TELESAQUE JETCARD”, sendo creditado na conta corrente do autor
(fls. 116).

Não há indícios mínimos de vício de consentimento na
contratação do cartão de crédito consignado ou que a contratação se efetivou em venda
casada, sendo frágeis as alegações a respeito.

O próprio título do contrato (“TERMO DE ADESÃO AO
REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”)
e da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO” são claros o suficiente
para afastar qualquer entendimento de não adesão a um “cartão de crédito consignado.”

Os termos da contratação estão claramente informados, havendo
diversas menções à adesão a cartão de crédito nos instrumentos contratuais referidos, além
de expressa autorização do autor para reserva de margem consignável (RMC) e descontos
para pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão (Campo
“Autorização para Desconto em Folha de Pagamento ADF” - fls. 114).

Nos termos do art. 2o, XIII da instrução normativa INSS/PRES no
28, de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no
valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa:

Art. 15. “Os titulares dos benefícios previdenciários de
aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC
para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no
que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC
somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por
escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de
crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

No caso, como referido, o Banco réu exibiu documentos
comprobatórios da formal adesão a contratos de cartão de crédito e autorização para reserva
da RMC e descontos no benefício previdenciário. Desse modo, demonstrou cumprimento da
exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-09.2019.8.26.0416 - Voto 32061
5
do que deflui a regularidade da contratação.

Portanto, o réu comprovou a regularidade da relação jurídica
contratual, demonstrando ter o autor aderido a cartão de crédito consignado, expressamente
autorizando que os descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento (fls.
113/115), demonstrando-se que os descontos se realizaram em exercício regular de direito
do credor (art. 188, I, do C. Civil).

Em casos parelhos, precedentes do TJSP:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito
com desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento
- Autora que afirma ter contratado empréstimo consignado com
a instituição financeira, e não cartão de crédito - Descabimento -
Hipótese em que os documentos acostados aos autos revelam a
existência da contratação de cartão de crédito e a regularidade
dos descontos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer
pessoa se valha das vias judiciais para postular de acordo com
sua convicção - Hipótese em que, dadas as peculiaridades do
contrato celebrado, é plausível que a autora tenha se equivocado
quanto ao modo de funcionamento do produto bancário
contratado, o que a fez imaginar tratar-se de empréstimo
consignado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. (Apel.
1003330-12.2014.8.26.0482, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado; j. 17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.
Hipótese em que o inadimplemento da mutuaria e usuária do
cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição
financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança das alegações da autora, no que
tange à inexistência de contratações e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973).
Consideração de que a prova contida nos autos revela que a
autora celebrou o contrato de empréstimo consignado e de
cartão de crédito e autorizou o débito das parcelas e faturas em
seu benefício previdenciário, de molde a legitimar a cobrança.
Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de
declaração de inexistência da dívida. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença de improcedência preservada. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (Apel.
1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. 12/09/2016)

Dessa forma, diante da regularidade da contratação não há como
acolher-se a pretensão deduzida na inicial de declaração de nulidade do cartão de crédito
consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-09.2019.8.26.0416 - Voto 32061
6

Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu, julgando
improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, com
suspensão da sua exigibilidade, porque autor beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3o, do
CPC).

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR